Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719511-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN GOMES DAS NEVES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVAN GOMES DAS NEVES, ora autor/agravante, em face da r. decisão ID 231825310, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento no. 0716235-74.2024.8.07.0006, proposta em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora réu/agravado. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por IVAN GOMES DAS NEVES contra HURB TECHNOLOGIES S.A. A parte autora objetiva a rescisão contratual e a restituição em dobro de valores pagos, bem como indenização por danos morais e desvio produtivo do consumidor, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços contratados (pacote de viagem). A autora afirma que o serviço não foi prestado e não obteve o reembolso. Converto o julgamento em diligência. A parte ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente: (I) necessidade de retificação da parte passiva para a razão social atual da empresa; e (II) suspensão do feito em razão de existência de ações civis públicas correlatas (ACP’s no 0871577-31.2022.8.19.0001 e no 0854669-59.2023.8.19.0001), com base nos Temas 60 e 589 do STJ. Decido. a) Da denominação correta da parte ré Embora a inicial tenha apontado “HURB” como parte ré, consta nos autos a qualificação correta da pessoa jurídica como “HURB TECHNOLOGIES S.A.”, CNPJ no 12.954.744/0001-24, o que supre eventual irregularidade formal, não havendo necessidade de retificação, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC). b) Da suspensão em razão das ACPs Conforme Tema Repetitivo n. 589, "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva". A matéria controvertida nos autos guarda similitude com as demandas coletivas mencionadas, sendo o caso da suspensão determinada Aguarde-se o julgamento das ações coletivas.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 71920073), o agravante alega que a suspensão da ação individual não é obrigatória, sendo uma faculdade do consumidor, conforme o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a decisão agravada impede o prosseguimento de sua demanda e que a demora decorrente da suspensão pode prejudicar a satisfação de seu crédito, caso a agravada se torne insolvente. Cita precedente que entende pela não suspensão em caso similar. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a suspensão determinada. Preparo recolhido (ID 71919931) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, ao menos em primeira análise, não se constata a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a urgência necessária a justificar o deferimento monocrático da medida pleiteada, antes da oitiva da parte contrária e da manifestação do colegiado. Conforme visto, a decisão agravada determinou a suspensão do processo individual com base em teses firmadas em recursos repetitivos (Temas 60 e 589 do STJ). A alegação do agravante de que a manutenção da suspensão poderia prejudicar a futura satisfação de seu crédito não configura, por si só, um perigo de dano processual iminente e irreparável que demande a imediata revogação da suspensão determinada na origem, sem a devida manifestação colegiada sobre a controvérsia. Assim, ausente o requisito do perigo de dano qualificado pela urgência, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 14:16:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora